Tribunal: TJMT
Processo: 0020600-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97 POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SUA MOTOCICLETA EMBRIAGADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – PENA REDIMENSIONADA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta foi confirmada pelas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez quando foi abordado na condução do referido veículo, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020600-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ASSIS DE MORAES - CPF: 010.513.271-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
QUE
ELE
CONDUZIU
SUA MOTOCICLETA
EMBRIAGADO
–
DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES NA
S DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE

SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
2.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO
PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – PENA REDIMENSIONADA
–
3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir
sua motocicleta foi confirmada pelas
declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução
judicial
, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
quando
foi abordado na condução
d
o referido
veículo
, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Assis de Moraes

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0020600-92.2019.8.11.0002
, na qual foi condenado pela prática do
s
crime
s
de embriaguez ao volante
e
desobediência
(art. 306,
§ 1o, II
,
da Lei n. 9.503/97
e art. 330, do Código Penal
)
,
à pena de
7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de

detenção, em regime
semi
aberto
;

ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, no

valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; bem como

à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
6 (seis)

meses.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
146596192
, postula sua absolvição
da conduta inserta no art. 306, § 1o, da Lei n. 9.503/97
, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
;
bem como o reconhecimento e aplicação da
atenuante de confissão do crime previsto no art. 330 do Código Penal, nos termos do art
.
65, III,
d
, do Código Penal.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
146596194
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
147969177
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
146596161
(p.
7/11
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 24 de outubro de 2019, por volta das

03h00min, na rua Z, bairro
Mapim
, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
DANIEL ASSIS DE

MORAES
, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de

álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado

DANIEL ASSIS DE MORAES
, conduzia a motocicleta Honda/Fan, cor preta, de placa NPO-5351, em alta

velocidade.

Por esta razão, os policiais deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, que não

foram obedecidos por DANIEL.

Logo, os policiais realizaram acompanhamento com sirene e giroflex

ligados, mesmo assim o indiciado continuou a fuga até que perdeu o controle de direção e sofreu a queda

com a sua motocicleta.

Narram os autos, que no momento da abordagem os policiais militares

constaram que o indiciado DANIEL apresentava sinais claros de embriaguez, tais como, sonolência, olhos

vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, arrogância, exaltação, ironia, falante, dificuldade no

equilíbrio e fala alterada (conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora

de fls. 06).

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e

encaminhado para a Central de Flagrantes.
[...]
.
Negritos no original

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
146596161
, p.
19
)
;

boletim
de ocorrência
(ID 146596161, p. 21/22)
;
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psi
comotora (ID 146596161, p.
23
)
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria deliti
va,
conquanto o
apelante

tenha negado a embriaguez
,

a ocorrência do delito tipificado no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97

ficou demonstrada
pelos depoimentos
judiciais
dos policiais militares
Arilson
Rafael Dias de Oliveira Silva e Anderson Bispo de Lima
,
pois este último disse que
quando o recorrente passou pela guarnição em alta velocidade foi solicitado que parasse, mas desobedeceu a ordem, razão pela qual
fizeram

o
acompanhamento até que ele sofreu uma queda. Ali
,
foi possível realizar a abordagem, verificado que
o
recorrente
estava utilizando tornozeleira eletrônica de

monitoramento
e
apresentava sinais visíveis de embriaguez
,
tais
como
,
fala lenta, olhos vermelhos e hálito com odor etílico
, exatamente como
se extrai deste
s
excerto
s
da sentença
condenatória
que bem sistematizou as declarações orais colhidas
neste

processo

(
ID
146596184
)
:

[...]
A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.

A testemunha PM
Arilson
Rafael Dias de Oliveira Silva, ao ser inquirido em juízo (id.

89044400) afirmou não se recordar dos fatos, limitando-se em confirmar como sua a assinatura lançada ao

boletim de ocorrência.

A testemunha PM Anderson Bispo de Lima, ao ser inquirido em juízo (id. 89044401) relatou

em síntese que o acusado passou em alta velocidade e foi solicitado que parasse, mas
desobedeceu ordem
de

parada; procederam o acompanhamento do mesmo e salvo engano na Rua Jatobá ele sofreu uma queda, caiu

ao solo. Ali foi possível realizar a abordagem, verificado que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica de

monitoramento, além de observar que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. Foi ofertado ao mesmo

a contraprova através do
etilômetro
, sendo recusado
pelo mesmo
, conduzindo-o à delegacia para as

providências. Os sinais visíveis de embriaguez eram os de praxe, odor etílico e o acusado afirmou que havia

feito uso de álcool.

O réu Daniel Assis de Moraes, ao ser interrogado em juízo (id. 89044402), confessou que

estava conduzindo a motocicleta em alta velocidade e correu da viatura porque havia acabado de sair da

cadeia a pouco tempo. Que nem eram três horas da manhã, era por volta de uma hora quando estava indo

embora, pois tinha acabado de assistir jogo com seus amigos. Quando viu a viatura, eles não pediram para

parar, apenas jogou a viatura na frente e a sua reação foi correr para tentar chegar perto de sua casa, e caiu

de moto já perto de sua casa quando os policiais o pegaram; que não estava alcoolizado, mas estava alterado

porque havia acabado de cair de moto, ficou meio zonzo, nervoso. Ficou quase sete anos preso e havia três

meses que tinha saído da cadeia e por isso correu. Que não bebeu e não ofereceram nenhum teste de

bafômetro; que recebeu uma multa de mais de oito mil reais, não conseguiu nem retirar sua moto. Nega uma
vez mais que o tenham ofertado bafômetro.

Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida de que o

acusado estava conduzindo o veículo motocicleta em alta velocidade, desrespeitando ordem de parada e

após sofrer uma queda, ao ser abordado constatou-se estar embriagado, através de sinais característicos de

embriaguez, descritos no auto de constatação constante dos autos. Quanto ao depoimento do PM, merece

toda credibilidade, conforme já está assentada na jurisprudência. Veja:

[...]

Ademais, em que pese a alegação de nulidade acima suscitada pela i. defesa quanto ao

depoimento do PM
Arilson
Rafael, houve em juízo a coleta de depoimento do PM Anderson Bispo, o qual

afirmou se recordar do ocorrido, relatando a dinâmica de como os fatos se deram. Tal depoimento há de ser

levado em consideração.

Não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor em alta velocidade, desobedecendo

ordem de parada, e constatando-se estar sob influência de álcool ou substância que tenha alterado sua

capacidade psicomotora enquanto conduzia a motocicleta, incidindo
nos delitos em que foi incurso, por isso

recebe a reprimenda penal.
[...]
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende-se concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
seus
depoimentos extrajudiciais
que
podem ser vistos
nas p.
25/
26 e 29/30
d
o ID
146596161
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
, fala alterada,
olhos vermelhos
e
odor
etílico
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os
agentes públicos
lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
146596161
,
p. 23), no qual se constata
que o próprio apelante afirmou ter ingerido bebida alcoólica, bem como os sintomas que apresentava no ato
.

V
eja-se
, esta parte do
citado
documento
:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos
testemunho
s
dos policiais militares que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022).
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato; e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como
ficou evidenciado nestes autos
–, ou, ainda, sob
o
efeito de outra substância psicoativa, sendo

desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
que o recorrente a
leg
a
não ter ocorrido
,
consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim,
não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo, impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado
conduzindo seu veículo
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

N
o que diz respeito ao pleito deduzido pelo apelante visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito previsto no art. 330, do Código Penal
, constata-se que que não agiu com o costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer a referida minorante em favor do
recorrente
, pois, apesar de se tratar de confissão qualificada, em
juízo,
ele
afirmou que
fugiu da guarnição quando transitava de moto e foi abordado, afirmand
o que se assustou com a ação policial porque havia recém saído do cárcere
.

Confiram-se estes fragmentos do interrogatório judicial do apelante:

Juiz: [...] o que que o senhor tem a dizer sobre isso:

Réu: [...]
eu corri sim deles, porque causa que eu tinha acabado de sair

da cadeia tinha pouco tempo né...
aí nessa que eu vi a viatura eu
tava

descendo perto do meu bairro, não
tava
nem no meu bairro
tava
no

Jardim Glória com
Mapim
na descida ali, ai que a viatura se encontrou

comigo, só que eles não pediu pra mim parar, eles já pegaram e já

jogaram a viatura na minha frente,

entendeu?
A minha reação foi

sai correndo deles, queria parar pelo menos perto da minha casa...
[...]
(ID 146596178)
Destacamos

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que o apelante faz jus à atenuante da confissão
em relação ao crime de desobediência
, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E, no caso em apreço, como dito alhures, o apelante
, em juízo,
afirmou
que ao se deparar com a guarnição da
P
olícia
M
ilitar que lhe deu ordem de parada, tentou fugir por temer as consequências da abordagem,
razão pela qual
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a
confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021).
Destacamos

Diante do que foi exposto,
faz-se necessário o
redimensionamento da sanção aplicada
a Daniel Assis de Moraes pela prática do crime de desobediência (art. 330, do Código Penal)
,
o que
passo a faz
er
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, diante da
in
existência de circunstâncias
judiciais
valoradas negativamente, mantenho a pena-base no quantitativo
mínimo legal
aplicado na sentença condenatória, qual seja,
15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça; e
presente a agravante da reincidência, as quais compenso integralmente,
resultando
a pena intermediária de 15 (quinze) dias de detenção
, que torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Havendo cúmulo material com a prática do crime de
embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97), cuja
pena
n
ão foi modificada por este órgão revisor, fixo a pena definitiva
do apelante
em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho, o regime de cumprimento de pena no inicialmente
semiaberto
, considerando
a reincidência
sopesada em desfavor do apelante, nos termos do art. 33, § 2o,
c,
do Código Penal
.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da cúpula ministerial,
dou parcial

provimento
ao recurso manejado por
Daniel Assis de Moraes
,
a fim de reconhecer e aplicar, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea para o crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), redimensionando sua pena para
7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime semiaberto, mantendo-se
inalterados
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023